Tribunal: TJDFT
Processo: 0011001-35.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011001-35.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Esta Presidência (ID 15247028) indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF (ID 15247033) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido RE 729.107/DF (Tema 792). A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Relator Min. MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 15246959): “Assim, a Lei no 3.624/05, que limita em 10 (dez) salários mínimos a importância considerada como “pequeno valor” permissiva do pagamento por Requisição de Pagamento Imediato - RPI, não se aplica ao presente caso, eis que o título exeqüendo foi definitivamente constituído em 09/06/2004 (fls. 76), portanto antes da edição daquele diploma legal, e este, em face de seu caráter eminentemente material, não tem aplicação aos créditos originados antes de sua vigência, por força do disposto no art. 5o XXXVI da CF e no art. 6o da LICC. Assim, a hipótese normativa regente da espécie é a Lei no 3.178/03, vigente à época da constituição definitiva do crédito (09/06/2004) e que considera pequeno valor a importância de até 40 (quarenta) salários mínimos.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014